Tribunal: TJPA
Processo: 0800033-26.2023.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800033-26.2023.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA DE FATIMA PANTOJA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO.RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 3.000,00 PARA CADA OPERAÇÃO REALIZADA. SENTENÇA MANTIDA.MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada.

2.

O consumidor terá direito à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, quando comprovada a má-fé da instituição financeira, o que resta demonstrado no caso em comento. Precedentes do STJ.

3.

A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais para cada operação indevida) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara única de Inhangapi, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, movida por
MARIA DE FATIMA

PANTOJA DA SILVA
.

A sentença impugnada foi proferida com o seguinte comando final:

“
Pelas razões expostas julgo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487-I do CPC.

Declaro a inexistência das relações obrigacionais
em questão e, por consequência, indevido o desconto mensal denominado pela rubricas “TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO”, “CARTÃO DE CRÉDITO ANUIDADE”, “BRADESCO VIDA E

PREVIDÊNCIA” e “MORA OPERAÇÃO”, efetuadas em conta corrente da autora junto ao Banco Bradesco S/A, devendo alcançar todas as consignações com a mesma nomenclatura efetivamente realizadas até sua suspensão.
Condeno
a ré a pagar indenização de dano material correspondente à
devolução dos valores consignados
junto à conta de depósito do autor,
em

dobro
, com lastro no art. 14 e 42, parágrafo único do CDC, com os acréscimos legais a partir do evento (consignação). Sobre o valor da indenização do dano material, depois de dobrado, incidirá atualização monetária pelo índice do INPC mais juros de mora de 1% ao mês, ambos com marco inicial da data do evento

(consignação), por ser tratar de obrigação extracontratual, conforme entendimento fixado na Súmula 54 do STJ e nos termos dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º do CTN.
Condeno
a ré a pagar indenização por
dano moral
equivalente ao valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), por cada serviço, no total de
R$ 12.000,00
, com fundamento no art. 5º-X, da Constituição Federal e atualização monetária a partir da data da publicação da sentença mais juros legais desde a citação.

Inconformado, o banco requerido interpôs recurso de apelação (ID 16476669) defendendo a regularidade das cobranças e que não há nos autos a demonstração de quais danos foram suportados pela parte apelada e em relação a repetição do indébito, não deve ser aplicada a devolução em dobro, tendo em vista que não está configurada a má-fé.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais. Alternativamente, requereu o afastamento dos danos morais ou sua redução.

Sem Contrarrazões. (ID 16476679).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID 16561232)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 28 de fevereiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência das relações obrigacionais tais como, título de capitalização, cartão de crédito anuidade, bradesco vida e previdência e mora operação, condenando o Banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da autora, bem como ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais por cada serviço questionado, totalizando o valor total de R$ 12.000,00.

A tese recursal consiste na existência de prova da legitimidade da contratação e na inexistência de danos morais indenizáveis. Além do excessivo valor arbitrado a título de danos morais.

O recurso não merece acolhimento.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a regularidade da contratação do empréstimo questionado.

Os documentos carreados a inicial, em especial os extratos bancários juntados no ID 16476487 demonstram as cobranças referentes a título de capitalização, bradesco vida e previdência, o banco por sua vez não trouxe aos autos nenhum documento apto a comprovar a legalidade das cobranças e a anuência da demandante com as contratações.

Com a peça de defesa, não foi apresentado documento referente aos negócios jurídicos discutidos na demanda, não tendo o recorrente se desincumbido do seu ônus probante de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC), configurando-se, dessa maneira,
falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação dos produtos questionados na lide

, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, já que configurado o ato ilícito cometido pelo Banco, devendo reparar os danos suportados pela parte autora, em razão de sua responsabilidade objetiva, conforme prevê a Súmula 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

De outra banda, também inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço, no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo apelado. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao apelado.

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

No caso em tela, a autor é idosa, aposentado pelo INSS, e percebe recursos oriundos de benefício previdenciário, sendo certo que cobranças feitas indevidamente não podem ser entendidas como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil.

A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais) para cada operação realizada, se mostra suficiente para reparar os danos sofridos pela autora, quando se considera o valor dos descontos sofridos pela demandante, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa, além de atender ao caráter pedagógico e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No que se refere a modificação da sentença em relação a repetição do indébito,

entendo que o mesmo não merece acolhimento.
In casu
, a instituição financeira não conseguiu comprovar a existência/regularidade das cobranças efetuadas na conta corrente da autora, logo entendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores não contratados, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria da Recorrida, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Por conseguinte, correta a sentença que determinou o ressarcimento em dobro da quantia debitada indevidamente.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo autor e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/03/2024